Tribunal: STF
Processo: MI 877
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em mandado de injunção. Conversão em agravo regimental. Reconhecimento de atividades laborais como periculosas. Impossibilidade de análise fática do merecimento da aposentadoria especial, art. 40, § 4º, da Constituição Federal.



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, não cabe opor embargos declaratórios contra decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental. 



    2. O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal).



    3. Foge à competência da Corte, no que tange ao instrumento processual eleito, analisar o mérito da aposentadoria especial, ou mesmo a determinar à Administração que a reconheça ou que compute o período laborado. 



    4.  Agravo regimental não provido.